Tribunal: STF
Processo: RE 1584326
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Servidor temporário. Direitos trabalhistas. Reexame de fatos e provas. Legislação local e infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas/STF. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que, aplicando o Tema RG nº 551 do Supremo Tribunal Federal, reformou sentença de 1º Grau e julgou improcedente o pedido de 13º salário proporcional e férias para servidor temporário.
2. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido viola o Tema RG nº 551 do STF (RE nº 1.066.677/MG) ao desconsiderar o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações, requerendo o provimento do recurso para que seja aplicada a exceção II do Tema RG nº 551 e sejam concedidos os direitos constitucionais rescisórios que lhe são de direito conforme previsto na sentença de 1º Grau.
3. O Juízo de 1º Grau havia proferido sentença reconhecendo a nulidade das prorrogações dos contratos. O Tribunal de Justiça, em sede de apelação, reformou a sentença para julgar improcedente a demanda, sob o fundamento de que houve apenas uma renovação do contrato temporário, o que não caracterizaria sucessivas e reiteradas prorrogações, e manteve a decisão em sede de embargos de declaração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, para o acolhimento da pretensão recursal da recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional federal e local, o que atrairia a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.
III. Razões de decidir
5. Para acolher a pretensão recursal da recorrente, que visa reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária com base na exceção II do Tema RG nº 551 do STF, seria indispensável o reexame dos pressupostos fáticos e probatórios dos autos.
6. A análise da regularidade da contratação temporária também exigiria o exame da legislação infraconstitucional federal e local de regência.
7. O reexame de fatos e provas bem como a análise de legislação infraconstitucional e local são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme estabelecido pelos enunciado nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
8. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a eventual situação de nulidade do contrato temporário somente pode ser constatada mediante reexame de fatos, provas, cláusulas contratuais e legislação municipal autorizativa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS - RETORNO AO ANDAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 1030 E 1040 DO CPC - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR - PEDIDO DE 13° SALÁRIO PROPORCIONAL -IMPOSSIBILIDADE - TEMA 551, DO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI E CONTRATO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS E REITERADAS - JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO AUTORAL -RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO AUTORAL PREJUDICADO - UNÂNIME.
¿¿¿¿ 551 do STF: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (e-doc. 49; grifos no original).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos. Eis o teor da ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS E 13° SALÁRIO. ¿¿¿¿ 551 DO STF. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO TEMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME.
I- Na situação dos autos, houve uma única renovação do contrato temporário, não podendo ser classificada como "sucessivas e reiteradas renovações", vez que se discute apenas período de janeiro/2006 a outubro de 2007.” (e-doc. 54; grifos no original).
3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta que o acórdão recorrido “viola frontalmente entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral firmado no RE 1066677/MG” (e-doc. 57, p. 4). 

3.1. Aduz que o “tribunal estadual julga o caso de forma contrária às provas dos autos” (e-doc. 57, p. 6). 

3.2. Declara que “a legislação municipal que fundamentou os contratos temporários fls. 59 a 62 permitia apenas uma única prorrogação por 06 meses, porém, os contratos temporários e seus respectivos termos aditivos de prorrogações sucessivas fls. 101, 103, 105,107, 109 dos autos materializados demonstram claramente que houveram mais de uma prorrogação, adequando o presente caso na exceção II do TEMA 551 estabelecido pelo STF” (e-doc. 57, p. 6). 

3.3. Lembra que “o juiz de piso proferiu sentença reconhecendo nulidade das prorrogações dos contratos que superaram dezembro/2006, ou seja, de Janeiro de 2007 a dezembro de 2007, pois o contrato iniciou em Janeiro/2006 findando em junho/2006 e foi prorrogado por mais 06 meses de julho/2006 a dezembro/2006, quando deveria ter sido encerrado definitivamente, MAS FOI PRORROGADO POR MAIS UM ANO, jan/2007 a dez/2007, fls. 101, 103, 105,107, 109” (e-doc. 57, p. 7; grifos no original). 

3.4. Salienta que “desvirtuação é desvirtuação, este é o instituto maligno que buscou o STF extirpar com sua decisão, bastando que haja sucessivas prorrogações que desvirtuem o contrato temporário, ou seja, prorrogação legal e mais uma ilegal” (e-doc. 57, p. 9; grifos no original). 

3.5. Ao final, requer o provimento do recurso “para adequar o caso à exceção II do TEMA 551 do STF, e conceder os direitos constitucionais rescisórios que lhe são de direito conforme previsto na sentença de piso, devendo o acórdão exarado pela justiça estadual ser reformado para manter incólume os termos da sentença de 1ª instância”  (e-doc. 57, p. 9-10; grifos no original). 

4. Foram apresentadas contrarrazões alertando para a ausência de repercussão geral da matéria (e-doc. 60).

É o relatório.

Decido.

5. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos pertinentes constantes do acórdão alusivo à apelação:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi admitida como agente comunitário em janeiro de 2006, através de contrato temporário. Em outubro de 2007, em razão da permissão constante na Emenda Constitucional 51/2006, foi o autor contratado através do regime jurídico celetista.
Em decorrência do aludido labor ajuizou ação de cobrança em face do Ente Público pleiteando o pagamento dos valores referentes a férias do período de janeiro de 2006 a outubro de 2007, não gozadas, acrescidas de 1/3, bem como, o pagamento do 13º salário proporcional atinente ao período de maio a outubro de 2007.
O Tema 551 (RE 1066677/MG) do STF foi afetado para discutir a "Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público". Eis o acórdão:
(...)
Firmou-se a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (1) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
Depreende-se então que a regra é o servidor temporário não fazer jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, salvo as citadas situações destacadas na TESE 551 STF.
Da análise dos autos, revisitando o debate, in casu não se enquadra na segunda exceção, contratações reiteradas, vez que discute apenas período de janeiro/2006 a outubro de 2007.
(...)
Logo, uma única renovação do contrato temporário não pode ser classificado como sucessivas e reiteradas renovações.
Assim, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não faz jus a parte autora, ao recebimento do 13º salário proporcional no período de janeiro/2006 a outubro/2007, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
Pelo exposto, em sede de reexame do acórdão proferido por esta Câmara, conforme determinação contida no artigo 1040, II do CPC, voto pelo conhecimento e provimento do apelo do Município, para julgar improcedente a demanda, nos termos da Tese estabelecida no julgamento do tema 551 do STF, restando prejudicado o recurso autoral.
Inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 20, §4° do CPC/73, vez que a sentença foi proferida sob a sua vigência. Suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.” (e-doc. 49, p. 8-11; grifos no original).

6. Como se pode notar, para dissentir do Tribunal de origem e acolher os argumentos expostos no apelo extremo no tocante à regularidade da contratação temporária, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos, bem como a legislação infraconstitucional federal e local de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo transcritas:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. 
2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.402.408-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023; grifos nossos).
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Adicionais de insalubridade e periculosidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
IV. Dispositivo 
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.543.130-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, p. 04/06/2025; grifos nossos).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator